Tribunal: TJMT
Processo: 1036138-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036138-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 229.296.811-87 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE CONTESTAÇÃO, DOS QUAIS A PARTE AUTORA NÃO FOI INTIMADA PARA IMPUGNAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

De acordo com o artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil , sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1036138-08.2021.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
na qual o Juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido formulado,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

Em suas razões, de Id. 171409369, o recorrente aventa, preliminarmente, que a sentença é nula, porque foi proferida com base em documentação juntada pela parte recorrida com a peça contestatória e, não lhe foi oportunizado a impugnação, sendo flagrante o cerceamento ao seu direito de defesa.

Caso não seja esse o entendimento, requer o provimento do seu apelo para ser julgado procedente os pedidos da inicial.

Em contrarrazões recursais de Id. 171409374, refuta
in totum
as alegações da recorrente, requerendo a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta em razão do inconformismo com a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Inicialmente o recorrente discorre sobre a nulidade absoluta da sentença por ter sido proferida antes de sua intimação para impugnar os documentos juntados pelo apelado com a contestação.

Pois bem.

Os artigos 9o e 10 do CPC estabelecem que o juiz não poderá decidir sem antes possibilitar que as partes se manifestem, ainda que se trate de matéria que possa decidir de ofício:

Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.

O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. - destaquei. “

Ainda, de acordo com o artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso, logo após a apresentação da contestação, o Magistrado
a quo,
logo em seguida, valeu-se de tais documentos para julgar improcedente ação, entendendo que não houve qualquer ilícito praticado pelo apelado.

Todavia, tais fatos foram considerados pelo juízo de origem para prolação da sentença, sem oportunizar à parte contrária a possibilidade de manifestação, o que violou os artigos 6o, 9o e 10, 437, todos do CPC.

Com isso, a toda evidência, a ampliação da instrução, no tocante à necessidade de dar vista ao apelante acerca dos documentos apresentados com a contestação era de fundamental importância para garantir a parte o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.
(N.U 1002152-78.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”

Assim, é manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte ré para que apresente impugnação à contestação.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023